Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710246-18.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANGELO BOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Verifica-se dos autos que os bens componentes do espólio agravante foram partilhados amigavelmente entre os herdeiros (ID 4698478 - págs. 130/133). Desse modo, se o Espólio foi extinto, ele não possui mais legitimidade para a cobrança formulada na origem e nem representação processual para tanto, considerando que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (artigo 18, do Código de Processo Civil). Assim, verifica-se a existência de irregularidade na representação da parte credora, na medida em que, inexistindo espólio, necessária seria a composição do polo processual pelos herdeiros, caso já tenha ocorrido a partilha extrajudicial, ou pela coletividade dos herdeiros em representação do espólio, na hipótese em que ainda não se tenha ultimada a partilha. De qualquer maneira, não se trata de representação do espólio pelo inventariante, como no caso dos autos de origem. A situação atrai, portanto, a aplicação do artigo 76, do Código de Processo Civil, que é claro ao dispor que a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte impõe ao Juiz que suspenda o processo e designe prazo razoável para que o vício seja sanado, sob pena de incidência do disposto no §§1o e 2o, do artigo supramencionado. Dessarte, intime-se para que, no prazo de dez dias, proceda à regularização processual, nos presentes termos, sob pena de incidência do disposto no artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator